Tribunal: TJDFT
Processo: 0000710-52.2017.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. PROVA DE PAGAMENTO. LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. TEMA 1074 DO E. STJ. SUSPENSÃO PROCESSUAL.
I – Verificada a omissão no acórdão, os embargos de declaração são acolhidos para determinar a suspensão do processo, em razão da afetação dos REsp’s 1896526/DF e 1895486/DF ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1074).
II – Embargos de declaração providos.